Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargadora Fátima Rafael (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0732889-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que restabeleceu os benefícios externos do paciente Francisco Lima de Carvalho Filho, sem, no entanto, conceder expressamente o benefício da saída temporária de Dia dos Pais, nos autos do Processo n° 0001056-55.2018.4.03.6002. Segundo as Impetrantes, “no dia 09/08/2023 a juíza da VEP, restabeleceu os benefícios externos, devido o exaurimento do prazo de 180 dias previstos no Código Penitenciário, SEM PROFERIR DECISÃO ESPECÍFICA AUTORIZANDO A SAÍDA TEMPORÁRIA AO PACIENTE PARA USUFRUIR O BENEFÍCIO DO DIA DOS PAIS, previsto para o período de 10/08/2023 à 14/08/2023, mesmo diante de tantas solicitações e informações peticionadas pela defesa (DOC.9)” (sic). Destacam que a Portaria VEP 001, de 10 de janeiro de 2023, estabelece que poderão usufruir da saída temporária os sentenciados beneficiados por decisões judiciais proferidas até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a próxima saída. Afirmam que, ante a absolvição do Paciente nos autos do Processo n. 0703891-65.2023.8.07.0016, a defesa solicitou o restabelecimento dos seus benefícios externos em 3 (três) oportunidades, em 26.6.2023, 20.7.2023 e em 3.8.2023, porém, o pedido somente foi apreciado em 9.8.2023. Alegam que os benefícios externos do Paciente foram restabelecidos desde a data da sentença de absolvição criminal, proferida em 6.6.2023, razão pela qual o Apenado faz jus ao gozo do benefício da saída temporária. Requerem a concessão de liminar para que seja concedido ao Paciente o direito à saída temporária de dia dos pais, no período de 10.8.2023 a 14.8.2023. Ao final, requerem a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que exige prova pré-constituída dos fatos alegados. É medida adequada às situações nas quais fique demonstrada flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A respeito das saídas temporárias, o art. 122 da Lei de Execução Penal estabelece que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visita à família e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Por sua vez, o art. 123 diz que a autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. Além dos requisitos legais, para operacionalizar as saídas temporárias, pode o órgão judicial encarregado de administrar o cumprimento das penas editar normas. No caso concreto, as Impetrantes aduzem que não foi cumprido o requisito disposto no artigo 5o, § 1o, da Portaria VEP n. 01/2023, que condiciona o usufruto da saída temporária à concessão de autorização pelo Juízo da Execução Penal deferida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para a próxima saída temporária. Com efeito, consoante consta na referida Portaria, a data limite para aferição do cumprimento dos requisitos para a 5a saída temporária, no período de 10 a 14 de agosto de 2023, é 26.7.2023. Conforme se observa da análise dos documentos carreados aos autos, somente ontem (9.8.2023), quando já expirado o prazo limite para aferição dos requisitos para gozo da Saída Temporária, os benefícios externos do Paciente foram restabelecidos por decisão da MM. Juíza da Vara de Execução Penal. Ao contrário do que sustentam as Impetrantes, o restabelecimento dos benefícios externos do Paciente não importa em autorização automática da saída temporária, uma vez que a concessão do benefício depende de prévia manifestação do Ministério Público e da aferição pelo Juízo da Execução Penal do cumprimento dos demais requisitos. Destaco que a questão relativa à suposta mora do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF na apreciação do pedido de restabelecimento dos benefícios externos do Paciente já foi objeto de habeas corpus anteriormente impetrado (HC 0731098-87.2023.8.07.0000), de modo que não pode ser reapreciada nos presentes autos. Assim, considerando que os benefícios externos do Paciente somente foram restabelecidos após o prazo limite para aferição dos requisitos para a autorização da saída temporária, tenho por não observado o previsto no artigo 5o, § 1o, da Portaria VEP n. 01/2023, de modo que não há que se falar em coação ilegal, atual ou iminente, que justifique a concessão de ordem de habeas corpus, garantido pelo art. 647 do CPP. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão Judicial